Tribunal: TJPA
Processo: 0002160-65.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002160-65.2018.8.14.0401

APELANTE: OSVALDO SOUZA OLIVEIRA NETO, ANTONIO GILSON DA SILVA MOTA JUNIOR, EVERTON AUGUSTO PIMENTEL CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea; (ii) avaliar a regularidade da neutralização da vetorial das circunstâncias do crime; (iii) examinar a incidência e correta aplicação do concurso formal de crimes (CP, art. 70).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os recursos defensivos não merecem provimento, pois, embora reconhecida a confissão espontânea, a jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 231, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas.

4. A sentença respeitou os limites legais do método trifásico da dosimetria penal (CP, art. 68), sem violar o princípio da legalidade, nem incorrer em usurpação legislativa.

5. É legítima a opção do julgador por aplicar a fração de 1/3 quando reconhecidas duas causas de aumento no crime de roubo, em estrita observância à Súmula 443/STJ e na ausência de elementos concretos que justifiquem elevação maior, bem como por manter ambas as majorantes na terceira fase, sem transposição de uma delas para a primeira fase da dosimetria, por se tratar de faculdade inserida na discricionariedade técnico-jurídica conferida ao magistrado pelo art. 68 do Código Penal.

6. Quanto ao recurso ministerial, verifica-se que, embora correta a aplicação da fração de 1/3 pelas majorantes do art. 157, §2º, I e II do CP, é cabível o reconhecimento do concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput), uma vez que os réus praticaram roubo contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, configurando crime único com pluralidade de condutas e resultados.

7. A fração de aumento de 1/5 revela-se proporcional diante da existência de três vítimas e está de acordo com o critério da razoabilidade, resultando na majoração da pena para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos e, recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 2. O reconhecimento de mais de uma causa de aumento no crime de roubo não impõe, de forma vinculante, o deslocamento de majorante sobejante para a primeira fase da dosimetria, sendo legítima a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação, na terceira fase, da fração de 1/3 prevista na Súmula 443/STJ, quando ausentes circunstâncias concretas que autorizem fração mais gravosa, em respeito à discricionariedade técnico-jurídica do magistrado na individualização da pena. 3. É cabível o reconhecimento do concurso formal quando o roubo é praticado em um único contexto fático contra vítimas distintas, nos termos do art. 70 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, "d"; art. 68; art. 70, caput; art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/5/2024; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/3/2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024; TJPE, ApCrim n. 0002089-77.2023.8.17.5001, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 24/7/2024; TJSP, Ap 1502616-27.2021.8.26.0586, Rel. Vico Mañas, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos defensivos e, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pela 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, Everton Augusto Pimentel Conceição, Antônio Gilson da Silva Mota Junior e Osvaldo Souza Oliveira Neto foram condenados a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (ID 17785655).

Os réus apelam pugnando pelo afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ, com a devida redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 17785680/17785684).

Por sua vez, o Ministério Público recorre pugnando pela reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que a vetorial das circunstâncias do crime seja negativada, bem como que seja reconhecida a causa de aumento do artigo 70, parágrafo único, do CP (ID 17785677).

Acusação e defesa contrarrazoaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa (ID 17785683; 17785687; 17785681 e 17785685).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial (ID 19890214).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos defensivos não comportam provimento.

Na espécie, os réus pleiteiam a reforma da sentença exclusivamente quanto à dosimetria da pena, requerendo que a atenuante da confissão espontânea conduza à redução da pena aquém do mínimo legal, sustentando, no ponto, a inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ.

Sem embargo, verifico que a sentença reconheceu expressamente a circunstância atenuante da confissão espontânea, promovendo a redução da pena provisória até o patamar mínimo legalmente permitido (ID 17785655 - Pág. 6/8). Destarte, a pretensão de ampliação da redução encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 231, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Demais disso, “não há que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, considerando que não se trata de lei ou ato normativo” (TRF4,
ApCrim n. 5000806-80.2024.4.04.7009
, Rel. Des. Marcelo Malucelli, 8ª Turma, j. 2/7/2025)

Noutro giro, verifico que o recurso ministerial merece parcial provimento.

No tocante à terceira fase do cálculo dosimétrico, a fundamentação do juízo sentenciante foi nos seguintes termos:

Na terceira e última fase da dosimetria, em atenção à súmula 443, do STJ, a qual preconiza: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes", observo que estão presentes as causas de aumento de pena previstas nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, eis que o acusado e seus comparsas estavam utilizando uma revólver, o qual utilizou para ameaçar a vítima e seus irmãos, estando agindo em conjunto para o mesmo fim, isto é, a subtração de bens da vítima, valendo-se de sua superioridade numérica para intimidar a vítima e, assim, atingir seu objetivo ilícito, não observo no entanto, motivos concretos a fundamentar o aumento de pena em patamar superior à fração mínima, razão pela qual o faço em 1/3 (um terço), ficando o réu condenado a 05(CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. (ID 17785658 - Pág. 6/7/8)

Ante o quadro, verifica-se que o juízo reconheceu a incidência de duas causas de aumento, aplicando, com base no princípio do livre convencimento motivado, a fração de 1/3, em estrita observância à Súmula 443 do STJ, uma vez que não foram identificados elementos concretos, além do número de majorantes, que justificassem a aplicação de fração mais gravosa. Ressalte-se, ademais, que a opção do juízo de origem por manter ambas as causas de aumento na terceira fase da dosimetria, sem transposição de uma delas para a primeira fase, como circunstância judicial negativa, insere-se no âmbito de sua discricionariedade técnico-jurídica, legitimada pela sistemática do art. 68 do Código Penal.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a despeito do entendimento desta Corte no sentido de que as majorantes sobejantes do crime de roubo podem ser deslocadas para a primeira fase de dosimetria para a exasperação da basilar, não fica o julgador compelido a realizar essa manobra, sob pena de usurpação da discricionariedade conferida ao magistrado na individualização da pena” de modo que “admite-se, portanto, a fixação da pena-base no mínimo legal, ainda que existente majorante sobejante” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.100.381/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, 6ª Turma, j. 26.02.2024)

Sob outro ângulo, quanto ao reconhecimento do concurso formal, convém ressaltar que “em uma situação na qual o roubo é praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, deve ser aplicada a regra do concurso formal de crimes, em obediência ao preconizado no art. 70 do CP.” (TJPE,
ApCrim n. 0002089-77.2023.8.17.5001
, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 24.7.2024).

Na espécie, comprovou-se que os réus, atuando em comunhão de esforços, abordaram simultaneamente três vítimas no mesmo local, subtraindo, mediante grave ameaça com arma de fogo, dois celulares e a chave de um veículo, configurando, assim, o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal (ID 17785658 - Pág. 3/4).

Destarte, considerando que o crime foi cometido contra três vítimas, revela-se adequada a fração de aumento de 1/5, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na exasperação da pena (v.g. TJSP,
ApCrim 1502616-27.2021.8.26.0586
, Rel. Des. Vico Mañas, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/05/2024), de maneira que a pena definitiva para cada apelante é de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos defensivos e, conheço e dou parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025